Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703639-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP EMBARGADO: ALYA REIS MOTA BRAVIM D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de recolhimento do preparo em dobro. A embargante sustenta omissão no julgado, pois o site do TJDFT não possui a possibilidade de gerar boleto de preparo recursal com os valores dobrados em um único boleto, por isso a recorrente gerou dois boletos distintos e os pagou, ficando assim comprovado o pagamento do valor do preparo em dobro. Pede o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e seja analisada a liminar recursal pleiteada. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material. No caso em análise, diante da ausência de recolhimento do preparo, no momento da interposição do recurso, a embargante foi intimada para proceder ao recolhimento nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Ocorre que os boletos constantes nos IDs: 14510313 e 14510314, evidenciam o efetivo cumprimento da obrigação, na forma como estabelecida no Código de Processo Civil. Logo, assiste razão à embargante, eis que a decisão foi omissa quanto às guias de pagamento colacionadas aos autos. Isto posto, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC, dou provimento aos embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada e conhecer do Agravo de Instrumento interposto. Passo à análise da liminar postulada. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu o pedido da autora, ora agravante, de modificação da data da apuração de haveres com base na data da sentença e, manteve a data da dissolução parcial da sociedade o trânsito em julgado da sentença de exclusão. A recorrente alega, em síntese, que nos autos da ação de dissolução de sociedade, foi determinado por esse tribunal a expulsão da agravada Alya Reis Mota do quadro social da agravante Hidrofisio Clínica de Fisioterapia e Estética LTDA – EPP por falta grave consubstanciada no desvio de valores. Narra que na sentença do feito, foi estabelecido, nos moldes do art. 605, IV do CPC, que a apuração de haveres ocorreria quando do trânsito em julgado da decisão. Adverte que requereu a modificação da data da apuração de haveres, porque muito embora a ré tenha sido excluída em 21/08/2017 (data da sentença), o trânsito em julgado somente ocorreu em 02/10/2019 e durante esse lapso temporal ela tem agido para prejudicar a sociedade como retaliação pela exclusão. Sustenta que restou comprovado nos autos que houve a protelação da sentença, até o trânsito em julgado, por dois anos, pela agravada Alya Reis Mota, valendo-se de sucessivos recursos, fazendo com que o patrimônio a receber pela liquidação de 50% das quotas da Hidrofisio viesse a aumentar sem qualquer contrapartida de sua parte. Ademais, sustenta a prática de concorrência desleal, consubstanciada na exploração de empreendimento concorrente ao da empresa cujo quadro societário integrava, valendo-se de terceiros e atuando como responsável técnica dessa nova empresa concorrente, de forma confessa, como consultora. Requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento a fim de que seja reformada a decisão agravada e se estabeleça como data da resolução da sociedade Hidrofisio a data da sentença prolatada nos autos. Alternativamente, requer seja determinada a suspensão do feito originário, até o pronunciamento do juízo da ação de concorrência desleal de no 0716966-19.2019.8.07.0015 que se encontra apurando os fatos narrados no presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a matéria objeto deste agravo de instrumento é prejudicial ao prosseguimento do feito. A probabilidade do direito resta configurada já que o art. 607 do Código de Processo Civil dispõe que “a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia” De igual modo, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que se o processo de apuração de haveres não for suspenso até o julgamento deste agravo, poderá perder seu objeto, pois a liquidação se dará levando em conta a data do trânsito em julgado e, possível decisão de provimento deste agravo, será inócua ou muito dispendiosa para as partes que terão que pagar nova perícia para apuração de haveres. Pelo exposto, suspendo o curso processual. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao juízo de primeiro grau. Intime-se a Agravada para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do atual CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2020 09:36:38. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva